Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. GRUPO. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO.
I – Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional, de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria.
II – Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde para internação no caso de segurado acometido de doença que exige tratamento emergencial (artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da L. 9.656/98).
III – O mero descumprimento contratual, por si só, não causa dano moral. Todavia, reconhece-se o direito à compensação por danos morais nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava psicologicamente abalado e com a saúde física debilitada.
IV – A multa diária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do réu de descumprir a ordem judicial. Tendo sido fixada em valor razoável, não reclama redução. No entanto, é necessário estabelecer o limite máximo, sob pena de dar ensejo ao enriquecimento sem causa.
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.